Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDA COERCITIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIA INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação dos devedores para indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, V).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a intimação do devedor para indicar bens penhoráveis, com aplicação de penalidade, quando não há indícios de ocultação patrimonial e o exequente não demonstrou diligência recente e eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida prevista no art. 774, V, do CPC deve ser aplicada com parcimônia, exigindo indícios de má-fé ou ocultação de bens.
4. A ausência de êxito em diligências anteriores não autoriza, por si só, a adoção da medida, especialmente quando o exequente não comprova diligência ativa e recente.
5. O dever de cooperação processual (CPC, art. 6o) não exime o credor de seu ônus de impulsionar a execução e indicar bens penhoráveis (CPC, arts. 797 e 798, II, “c”).
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a intimação do devedor para indicar bens, sem indícios de ocultação, é diligência inócua e meramente protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intimação do devedor para indicar bens à penhora, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, exige demonstração de ocultação patrimonial ou resistência injustificada. 2. A ausência de diligência recente do exequente e a inexistência de indícios de má-fé do devedor tornam a medida inócua e indevida.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 6o, 139, II e III; 774, V; 797; 798, II, “c”.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- TJDFT, Acórdão 1951868, 0724793-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJE 08/01/2025. - TJDFT, Acórdão 1868639, 0707240-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJE 13/06/2024. - TJDFT, Acórdão 1390178, 0727925-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 01/12/2021, DJE 21/01/2022.